Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712647-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARINHO DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ordeno o sequestro nas contas do impetrado no valor apresentado na petição de ID no 59407637 - R$ 148.783,70 (cento e quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), tendo em vista que o orçamento apresentado pelo Distrito Federal só contemplou um medicamento. Realizado o sequestro, expeça-se o respectivo alvará de levantamento. O impetrante deverá prestar contas, no prazo de trinta (30) dias, sob compromisso, a contar do levantamento do alvará, da compra do medicamento em questão. Dou à presente decisão força de mandado. Brasília, DF, em 27 de maio de 2024 14:18:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator